Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-52.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021035-52.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE AUXILIADORA MASSOLI - CPF: 544.215.601-97 (RECORRENTE), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA - CNPJ: 32.438.772/0002-87 (RECORRIDO), RODOLFO SANTOS SILVESTRE - CPF: 082.592.937-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA PARTE PROMOVIDA PELO ACIDENTE – JUNTADA TÃO SOMENTE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

Havendo conflito nos autos acerca da data do acidente, bem como inexistindo comprovação de efetiva ocorrência e de qualquer culpa da parte promovida, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por provas unilaterais, já que o boletim de ocorrência e a prova fotográfica não são capazes de indicar com plena certeza a dinâmica do suposto acidente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que apesar da autora afirmar que a colisão teria ocorrido no dia 10/12/2018 o boletim de ocorrência revela que suposta colisão ocorreu no dia 08/12/2018, de modo que há contradição nos autos e estão ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, não persistindo o dever de indenizar, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em nenhum momento entrou em contradição, já que tanto na inicial, quanto em impugnação e nas alegações finais, afirma que a colisão ocorreu no dia 10.12.2018. E, ainda, que “o documento policial anexado foi escrito por Autoridade competente enquanto a mesma se encontrava emocionalmente abalada assim sendo, eventual discrepância entre a data da comunicação (descrita no boletim como 10/12/201) e do fato seriam apenas erro material, até mesmo por haver tão somente 02 dias de diferença entre as datas, que como já dito, só foram trazidas a juízo após 01 ano dos fatos.”.

Alega que o suposto motorista do caminhão, durante a audiência de instrução, afirmou que chegou em Cuiabá no dia 07.12.2018 e saiu da cidade somente no dia 12.12.2018, de modo que estava na cidade no dia do acidente.

Afirma que o dano ocasionado, além de avarias em seu veículo, trouxe grande abalo emocional, principalmente pelo fato do motorista ter se evadido do local, de modo que faz jus ao recebimento de indenização.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de indenização por dano material e moral decorrente de suposto acidente de trânsito. Narra a parte promovente na inicial que “Na data de 10/12/2018, às 15:00, a Autora, trafegava com seu veículo de marca Chevrolet, modelo Ônix, placa QCB-3803, pela Avenida Miguel Sutil, sentido Várzea-Grande/Cuiabá, quando ao realizar a rotatória do círculo militar, na pista da direita, foi violentamente abalroada, pelo caminhão da empresa Transportadora Jolivan LTDA, de cor branca, e de placa OCW-6557, que atravessou o veículo em sua pista, em alta velocidade e manifesta imprudência, desrespeitou a preferência pelos veículos que realizam a rotatória, ocasionando, desta forma, danos de relevante monta ao veículo da Autora conforme certidão de acidente de trânsito feito por autoridade policial em anexo.”.

Afirma que após o ocorrido, o motorista evadiu-se do local, momento em que foi o seguiu e tirou fotos do caminhão conduzido pelo mesmo.

Para comprovar suas alegações, junta tão somente boletim de ocorrência e fotos de ambos os veículos, as quais demonstram o veículo de sua propriedade (Ônix) abalroado e um caminhão trafegando normalmente em via pública.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que há contradição nos autos, já que apesar da parte a todo momento afirmar que a colisão teria ocorrido no dia 10.12.2018 às 15h00min, o boletim de ocorrência apresentado revela que a suposta colisão ocorreu no dia 08.12.2018 às 15h00min, de modo que a única prova apresentada é frágil, estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Insurge-se a parte promovente com o principal argumento de que houve mero erro material na data constante no boletim de ocorrência, já que o acidente ocorreu no dia 10.12.2018, bem como que os documentos constantes nos autos comprovam a ocorrência do acidente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, a despeito do recurso interposto, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, com acréscimo de outros fundamentos, os quais passo a demonstrar.

De fato, há contradição nos autos envolvendo a data informada para ocorrência do suposto acidente (10.12.2018) e a constante no boletim de ocorrência (08.12.2018), todavia, ainda assim, independente da mencionada contradição se tratar ou não de erro material, as demais provas produzidas nos autos são frágeis e insuficientes para determinar a ocorrência do acidente.

As provas produzidas não comprovam que o caminhão apresentado na foto teria se envolvido no mencionado acidente e não identificam o responsável, isso é, não indica culpa de qualquer condutor para a ocorrência do suposto acidente.

A foto do caminhão juntada na inicial pode ter sido registrada em qualquer data e horário, já que não houve a apresentação de qualquer prova nesse sentido.

Aliás, a parte promovida nega a todo momento que o caminhão de sua propriedade tenha se envolvido em acidente de trânsito, sendo que o fato de o motorista ouvido em audiência de instrução ter confirmado que estava em Cuiabá-MT na data de ocorrência do acidente, por si só, não comprova o envolvimento nos fatos alegados na inicial.

Basta analisar os documentos juntados com a inicial para perceber que a parte promovente pretende a procedência da pretensão com base em Boletim de Ocorrência e fotos que, no entender desta magistrada, nos se mostra com força probatória suficiente para o exercício de definir a responsabilidade.

Ora, é sabido que o Boletim de Ocorrência por si só não é suficiente para comprovar a responsabilidade do causador do acidente, pois se trata de documento unilateral, já que elaborado com base na versão de apenas uma das partes.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a culpa, a responsabilidade da parte promovida pelos danos, sem o que a improcedência se impõe.

Não havendo efetiva comprovação de ocorrência do acidente e, muito menos, de quem foi real causador, a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por provas unilaterais, já que o boletim de ocorrência e a prova fotográfica não são capazes de indicar com plena certeza a dinâmica do suposto acidente.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. VERSÃO DO AUTOR NÃO COMPROVADA.
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO ELUCIDAM A
CULPA
NO EVENTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. Segundo a versão posta pelo autor, em pedido inicial no balcão do juizado, disse que o veículo do réu estava parado para desembarque de passageiros quando então o autor passou por ele, sinalizou para estacionar mais a frente e, quando estava já avançando, o veículo do réu iniciou o movimento e acabou colidindo em sua lateral direita. Já o condutor do veículo do réu afirmou com veemência que estava parado por ocasião do fato, para desembarque, e que foi o autor quem cortou sua frente, provocando a colisão. A prova restringe-se ao boletim de ocorrência e depoimento dos condutores. Sendo verossímeis as versões e não havendo como apurar a culpa, a sentença de improcedência deve ser mantida em seus termos. Aliás, a princípio, era do autor o dever especial de cautela, inclusive ao ultrapassar o ônibus que procedia desembarque de passageiros. 6. Decisão de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007855331, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/09/2018)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NA ROTATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- INEXISTÊNCIA DE CONDUTA IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito em via pública em razão da ausência de sinalização na rotatória.

2. Como é cediço, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

3. O reconhecimento da responsabilidade do ente público depende, portanto, da existência de dano e de nexo causal.

4.
Não há como dar-se procedência à ação, pois a autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que as lesões sofridas pela demandante tenham sido comprovadas, não provou a requerente a relação de causalidade entre os danos alegados e o fato administrativo ilícito.

5. Desse modo, o Ente Público não pode ser responsabilizado pela alegada falha de sinalização/iluminação na rotatória.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1012798-26.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ALEGAÇÃO DE COLISÃO EM BLOCO DE CONCRETO DEIXADO PRATICAMENTE NO MEIO DA PISTA PELOS RECLAMADOS- CONDUTA OMISSIVA DOS RECLAMADOS - NEXO DE CAUSALIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVAS -OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA
- CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA DOS RECLAMANTES - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- As provas produzidas nos autos demonstram que os reclamantesagiram com imprudência e negligência quando não tiveram cautela e atenção na condução do veículo, além do óbvio e indispensável respeito ao limite de velocidade recomendada para o local, pois, nota-se que por força da manobra brusca à esquerda praticada por terceiro, o condutor se chocou com o obstáculo.

2-
Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3- Não há nos autos prova alguma de que algum bloco de concreto se encontrava praticamente no “meio da pista”, como os autores chegam a afirmar na petição inicial. Ainda, não se comprovou que os blocos não estavam bem organizados ou alinhados numa das laterais das pistas, como afirma o autor no depoimento pessoal.

4- Havendo culpa dos requerentes no acidente, não há se falar em condenação em danos materiais e morais.

5- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000243-79.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Havendo conflito nos autos acerca da data do acidente, bem como inexistindo comprovação de efetiva ocorrência e de qualquer culpa da parte promovida, de rigor a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos,
com acréscimos dos fundamentos acima
, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022